Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. REPARTIÇÃO DO PREJUÍZO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 11.201,20 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais em decorrência de fraude bancária. Em seu recurso defende que as operações foram realizadas com cartão pessoal e senha da parte autora, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, visto não existir demonstração de qual seria a culpa do banco, sendo culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ainda, destaca-se que a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
IV. No caso, é possível apurar que a parte autora, pessoa idosa e em tratamento psiquiátrico, foi vítima de engenharia social. Neste sentido, a parte autora destaca que recebeu “ligação de um suposto número do Banco do Brasil, identificado no visor do seu celular como Serviço de Segurança”. Na oportunidade o fraudador, passando-se por funcionário do banco e a chamando pelo seu nome, convenceu a parte autora de que ocorreu uma tentativa de fraude, de modo que precisaria se dirigir a um caixa eletrônico para iniciar um procedimento de segurança, visto que estava fora do expediente bancário. Assim, se deslocou até o caixa eletrônico e realizou os procedimentos indicados pelo suposto atendente, inclusive transferências bancárias, além de ter solicitado um empréstimo de adiantamento do seu 13o salário. Contudo, posteriormente descobriu que se tratava de fraude bancária, sendo que a instituição financeira restituiu apenas R$ 4.750,23 do total de R$ 15.951,43 que foi transferido da sua conta.
V. Constata-se que a fraude foi decorrente da ligação recebida pela parte autora, de um “suposto número do Banco do Brasil, identificado no visor do seu celular como Serviço de Segurança”, de modo que a parte autora recebeu a ligação que acreditava ser do “Banco do Brasil”. Ainda, a autora elucidou ter confiado naquela chamada, inclusive porque a pessoa detinha ciência do seu nome e tinha amplo conhecimento do sistema do caixa eletrônico do banco réu, além de efetuar o suposto atendimento em procedimento de segurança por chamada em vídeo.
VI. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meios digitais fornecer mecanismos seguros e adequados. Contudo, no caso concreto, foram efetuadas quatro transferências/PIX em pouco mais de dois minutos, com valores significativos, distintos da conduta usual do autor, sendo que a instituição financeira não adotou procedimento de segurança para bloquear a execução daquelas transações suspeitas, de modo que existiu falha do banco réu.
VII. Por outro lado, a parte autora juntou aos autos tão somente o ID 51703187 para indicar a origem do contato fraudulento. Todavia, trata-se apenas de uma mensagem por whatsapp, de número bem distinto da instituição financeira (8005915382), sendo razoável que o correntista conseguisse identificar a tentativa de fraude. Ademais, era evidente que as transações efetuadas a pedido do fraudador (transferências e PIX de valores significativos, além de pedido de adiantamento de décimo terceiro salário), não indicavam qualquer relação com supostas medidas de segurança contra fraudes, de modo que também poderia ser evitado pelo correntista. Enfim, a mera menção de que o fraudador sabia o seu nome é insuficiente para atestar eventual violação ao sigilo dos dados bancários, visto que existem diversos modos para que terceiro consiga descobrir o nome do destinatário da ligação com a tentativa de fraude.
VIII. Diante do exposto evidencia-se a existência de culpa concorrente, impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva e decorre da falha no seu sistema interno de segurança. Por outro lado, a parte autora recorrida concorreu culposamente com o dano sofrido.
IX. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida, impondo-se a redução do valor indenizatório para 50% do total dos danos apurados (R$ 11.201,20), alcançando o total de R$ 5.600,60.
X. Quanto aos danos morais, em que pese existir a falha na prestação do serviço da instituição financeira, a situação vivenciada pelo autor não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira, porquanto não demonstrou a existência de qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de ferir seus atributos da personalidade. Ademais, o correntista concorreu culposamente para o prejuízo sofrido. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos materiais de R$ 11.201,20 para R$ 5.600,60 (cinco mil e seiscentos reais e sessenta centavos), bem como para julgar improcedente o pedido de danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.